Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. INTERNET. RESILIÇÃO. UNILATERAL. MULTA.
1. O princípio da congruência é respeitado quando o Juízo de Primeiro Grau adota uma solução razoável dentro dos limites da lide traçados pelas partes no debate processual.
2. A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. Apelações desprovidas.